Tribunal: TJDFT
Processo: 0704876-34.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE RETRATAÇÃO. PUBLICAÇÃO DE MENSAGENS DE CONDÔMINOS EM REDE SOCIAL. FACEBOOK. GRUPO FECHADO DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A discussão envolve a colisão de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente: o direito à honra e à imagem (art. 5o, inciso X, da Constituição Federal) e o direito à liberdade de expressão (art. 5o, inciso IV, e art. 220 da Constituição Federal). Nessas condições, deve o magistrado realizar o juízo de ponderação dos valores constitucionalmente em conflito, de forma a propiciar a solução mais justa e razoável para o caso concreto.
2. A liberdade de manifestação do pensamento consubstancia corolário do Estado Democrático de Direito, devendo ser assegurada conforme a ordem constitucional vigente. Contudo, não pode ser invocada para resguardar abuso de direito, devendo observar limites, de forma a ser exercida em harmonia com os demais direitos fundamentais constitucionalmente protegidos.
3. Não se verifica abuso de direito ou violação a direito da personalidade em razão de mensagens publicadas em rede social com o intuito de realizar crítica à parte autora decorrente da insatisfação quanto à condução das questões atinentes à administração do grupo do condomínio em rede social, no sentido de chamar a atenção e retratar a percepção acerca do que se considerou como prática reprovável da parte autora.
4. Embora ácidas e imbuídas de tom mordaz, as críticas e questionamentos não configuram abuso do direito à liberdade de expressão uma vez que realizadas no contexto da proteção aos interesses do condomínio e da condução da administração do grupo na rede social, sem a intenção de violar a honra ou a imagem da parte autora.
5. Verifica-se ainda que a comunicação limitou-se aos condôminos, que são diretamente interessados nos assuntos objeto do questionamento dirigido à parte autora, uma das administradoras do grupo, em ambiente virtual que constitui comunidade fechada em rede social, cujo acesso somente ocorre mediante prévia liberação do administrador.
6. Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Dessa forma, ausente condenação e obtenção de proveito econômico, em razão da improcedência dos pedidos, o parâmetro a ser utilizado na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser o valor da causa, conforme realizado na instância de origem.
7. Apelo não provido. Honorários recursais fixados.